Tribunal: TCU
Processo: 039.130/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17510/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.130/2021-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Maria do Carmo Machado (XXX.603.976-XX); Rilene Souza Gondim de Araujo (XXX.046.896-XX); Theresinha dos Santos Ribeiro (XXX.283.486-XX); Thereza Mendonca Alves (XXX.059.796-XX); Tula Goulart Victorino Dias (XXX.629.276-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.